Tribunal: TCU
Processo: 007.792/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria emitidos no âmbito da Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de aposentadoria emitidos no âmbito da Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA em favor dos Srs. Carlos Alvares da Silva Campos Neto e Marcos Antônio Macedo Cintra, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legal o ato de aposentadoria emitido em favor do Sr. Carlos Alvares da Silva Campos Neto (XXX.303.251-XX), determinando o respectivo registro; 9.2. considerar ilegal o ato de aposentadoria do Sr. Marcos Antônio Macedo Cintra (XXX.856.266-XX), recusando seu registro; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pelo interessado que teve o respectivo ato considerado ilegal, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar à Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada que: 9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.4.2. dê ciência desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não o exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.4.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que o interessado teve ciência desta deliberação; 9.5. dar ciência da presente deliberação ao órgão jurisdicionado.